Tribunal: TJBA
Processo: 8034052-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034052-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: A. F. D. S. B. e outros Advogado(s): LEONARDO GOULART SOARES, DIOGO ANDRADE SANTANA, ROGERIO TEIXEIRA QUADROS, SAULO SANTANA ROCHA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE PROCESSAMENTO DA DEMANDA SOB O RITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA NA COMARCA. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou, de ofício, a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento de ausência de complexidade da causa e necessidade de adequação ao rito dos Juizados Especiais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a remessa dos autos, de ofício, ao Juizado Especial da Fazenda Pública, mesmo diante da inexistência de sua instalação na comarca em que proposta a ação. III. Razões de decidir 3. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta apenas nos locais em que esteja efetivamente instalado, conforme entendimento consolidado no Tema IAC 10, do STJ. 4. Na ausência de Juizado instalado, a competência é relativa, cabendo ao autor escolher o juízo competente, sendo vedada a remessa de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula nº 33, do STJ. 5. A Comarca de Jacaraci, local de ajuizamento da ação originária, não possui Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, razão pela qual não se justifica o declínio de competência determinado na decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: Na ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na comarca, não é possível o declínio de ofício para esse juízo, tratando-se de hipótese de competência relativa, cuja arguição depende de provocação da parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8034052-94.2025.8.05.0000, em que figuram como Apelantes A. F. D. S. B. e outros e como Apelados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, para, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator